Tribunal: TJPA
Processo: 0807760-29.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807760-29.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: GILVANA FERREIRA MENDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807760-29.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: GILVANA FERREIRA MENDES (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. TESES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a recorrente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo: a) nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, realizada sem fundada suspeita; b) absolvição por insuficiência de provas; c) desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e, subsidiariamente, d) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em verificar: a) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; b) a suficiência do conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão, para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e c) o cabimento da minorante do tráfico privilegiado em face de réu com condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade da busca pessoal não prospera. A abordagem não foi aleatória, mas motivada por monitoramento prévio do local, conhecido como ponto de venda de drogas, e pela visualização de conduta compatível com a mercancia ilícita, o que configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes ao descrever o flagrante. Ademais, a própria ré, em seu interrogatório judicial, confessou que a droga apreendida seria repassada a terceiros, conduta que se amolda ao tipo penal de "fornecer" ou "entregar a consumo", previsto no art. 33 da Lei de Drogas. A forma de acondicionamento do entorpecente (9 porções individualizadas) também corrobora a destinação comercial.

6. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois evidencia a dedicação da agente a atividades criminosas, impedindo a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 936444/SP; STJ - AgRg no HC 759.876/MT; TJPA - Apelação Criminal nº 0000161-16.2020.8.14.0043.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILVANA FERREIRA MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 16281989), que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 16281954), em síntese, que no dia 25 de maio de 2021, por volta das 16h30, policiais civis realizavam monitoramento em um conhecido ponto de venda de drogas no bairro do Bengui, quando flagraram a denunciada no exato momento em que comercializava entorpecentes com um usuário, que conseguiu fugir. Durante a abordagem, foram encontradas em posse da ré
09 (nove) petecas de cocaína
, com peso total de 1,4g. Perante a autoridade policial, a denunciada teria confessado a prática do crime.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16282002), pugna pela reforma da sentença. Argumenta, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal ilegal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal) e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

Em contrarrazões (ID 16282004), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16510370), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa estrutura seu apelo em quatro teses principais: nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória para a condenação, desclassificação para uso e, por fim, aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Analiso cada uma delas em separado.

2.1. Da Alegada Nulidade da Busca Pessoal

A defesa sustenta que a abordagem policial que culminou na apreensão da droga foi ilegal, pois não estaria amparada em "fundada suspeita", conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não se sustenta. A análise dos autos, em especial dos depoimentos judiciais dos agentes públicos, demonstra que a ação não foi aleatória ou baseada em mera intuição. O policial JOCELIO CRUZ DE BARROS relatou em juízo que a guarnição se dirigiu ao local após receber denúncias de tráfico e, lá chegando, passou a monitorar a atividade, momento em que visualizou a apelante em atitude clara de mercancia, "repassando a droga para um 'viciado' que se evadiu do local".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de denúncia sobre a prática do crime, somada à observação de atos concretos que indiquem a traficância, configura a justa causa necessária para a abordagem e busca pessoal. A situação fática – monitoramento de local conhecido como ponto de tráfico e a visualização de uma transação suspeita, com a fuga de um dos envolvidos – ultrapassa a mera desconfiança e estabelece a fundada suspeita que legitima a ação policial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (400g DE PASTA BASE DE COCAÍNA). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM MONITORAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 3.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade de abordagens policiais realizadas com base em denúncia anônima, desde que seguidas de diligências preliminares que confirmem a suspeita. No presente caso, os policiais agiram com base em monitoramento prévio, o que legitimou a busca pessoal e veicular.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que tem
reiteradamente afirmado a legalidade de abordagens policiais com base em fundadas suspeitas decorrentes de monitoramento prévio.
(STJ - AgRg no HC: 936444 SP 2024/0299513-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024) – destaquei.

Portanto, estando a abordagem devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, rejeito a preliminar de nulidade.

2.2. Da Absolvição por Insuficiência Probatória e da Desclassificação para Uso

A defesa argumenta que o conjunto probatório é frágil, baseando-se apenas nos depoimentos dos policiais, e que a pequena quantidade de droga apreendida (1,4g de cocaína) indicaria a condição de usuária da ré.

Novamente, sem razão. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16281928) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16281955).

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada por um conjunto coeso de provas. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram harmônicos ao descrever a dinâmica do flagrante. A testemunha
JOCELIO CRUZ DE BARROS
afirmou que, após denúncias, a equipe visualizou a acusada repassando drogas a um indivíduo que fugiu. De forma convergente, a testemunha
HAROLDO CESAR COELHO FILGUEIRAS
declarou que participou da operação e que, ao chegar ao local, encontrou a ré na companhia de um “elemento” que se evadiu, sendo constatado que a acusada detinha em sua posse “9 pedras de OXI”. Já a testemunha
MESSIAS NAZARERO FERREIRA PEREIRA
esclareceu que não participou da abordagem, servindo apenas como testemunha de apresentação na delegacia.

Nesse contexto, afere-se que os depoimentos das testemunhas que participaram da diligência narraram os fatos claramente e com riqueza de detalhes, sendo seus relatos uníssonos no sentido de que a droga foi apreendida em poder da denunciada em plena atividade de tráfico. Tais testemunhos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo provas idôneas para fundamentar a condenação.

A jurisprudência é assente quanto à validade do testemunho policial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) – destaquei.

A versão da defesa é ainda mais fragilizada pelo próprio interrogatório da apelante. A acusada
GILVANA FERREIRA MENDES
, durante o seu interrogatório, negou a prática do crime que lhe é imputado, tendo alegado que é usuária de drogas e que, no momento da abordagem policial, não estava vendendo, mas comprando droga para uso pessoal. Contudo, em outro momento de seu depoimento, ela admitiu que a droga apreendida "não era apenas para seu uso, informando que repassaria para outros amigos". Tal declaração é uma confissão qualificada da prática de um dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, "fornecer" ou "entregar a consumo" droga, ainda que gratuitamente.

A alegação de que a quantidade de droga é ínfima não é suficiente, por si só, para descaracterizar o tráfico. O tipo penal é de conteúdo variado, e as circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas em conjunto. A forma como a droga estava acondicionada – 9 (nove) porções individualizadas – é um forte indicativo da destinação comercial, e não de posse para consumo pessoal.

Assim, o acervo probatório, composto pelos depoimentos policiais, pelas circunstâncias da apreensão e, notadamente, pela confissão da ré sobre o repasse a terceiros, é mais do que suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, tornando inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para o delito de uso.

2.3. Da Causa de Diminuição de Pena do Tráfico Privilegiado

Por fim, a defesa requer a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Para a concessão do benefício, a lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O magistrado sentenciante afastou a aplicação da benesse ao fundamento de que a apelante "possui contra si a sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0004048-11.2014.8.14.0401" (ID 16281989).

A decisão está correta e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A existência de condenação criminal definitiva, ainda que não configure reincidência técnica, é elemento idôneo para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, obstando a concessão do privilégio. O benefício visa a alcançar o traficante eventual, o que não é o caso da apelante, que já possui um histórico de envolvimento com o mesmo tipo de delito.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
A existência de outros processos criminais podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
(TJPA, Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043, Relatora: Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/10/2021) – destaquei.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais cumulativos, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026